Tribunal: TJMT
Processo: 1043988-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043988-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIONE DAS GRACAS DE JESUS - CPF: 630.974.511-53 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Configura-se o interesse de agir sempre que a tutela jurisdicional postulada for útil, necessária e adequada à pretensão da parte, situação evidenciada nos autos.

Em homenagem ao princípio primazia do julgamento de mérito, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.

Não há como aplicar a teoria da causa madura, constante no artigo 1.013 do CPC, no presente caso, visto que, uma vez não especificadas as provas pelas partes, não há como considerar o feito apto para julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1043988-45.2023.8.11.0041

APELANTE:

ELIONE DAS GRAÇAS DE JESUS

APELADA:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIONE DAS GRAÇAS DE JESUS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comar de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação declaratória c/c indenizatória, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante aponta que
“há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o recorrido”
e que “
após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, a recorrente descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC)”
(sic).

Alega que “
a recorrente foi totalmente induzida a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o recorrido aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, pois para o leigo empréstimo consignado é o equivalente a empréstimo pessoal por consignação (RMC)”
(sic).

Sustenta que
“a recorrente está há tempos sofrendo desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito do reclamado que em decorrência da a oferta de um produto (empréstimo consignado) e fechamento contratual doutro (empréstimo Pessoal Mediante Consignação - RMC) tem causado danos materiais para a recorrente que se vê escravo de uma dívida que não consegue sair, tendo em vista sua onerosidade excessiva”
(sic).

Aduz que “
tratar-se de produto diverso do que fora ofertado, originando per si danos imateriais de natureza moral in re ipsa e temporal (desvio produtivo do consumidor), pois, o Recorrente tem enfrentado literalmente uma via crucis para se livrar das amarras deste draconiano contrato, bem como ter a reparação dos seus danos”
(sic).

Assim, defende que
“a recorrente jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto a recorrida, porém o que se comprovou foi que a natureza do empréstimo ofertado qual seja empréstimo consignado puro e simples, na realidade foi distinto do que foi rubricado e praticado pela recorrente em face da ignorância e vulnerabilidade da autora quanto as terminologias jurídicas existentes nos termos assinados, merecendo, portanto, a reforma total da sentença nos exatos termos exordiais”
(sic - Id 254056664).

Contrarrazões ofertadas no Id 2540566672, onde o apelado pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no
Id 254056665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pelo apelado em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo recorrido, visto que a recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Avançando na celeuma, o cerne controvertido da questão cinge-se em examinar o acerto, ou o desacerto, da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sob o argumento que a demandante não possui interesse de agir
. Confira-se:

“(...) Analisando os autos, a parte afirma que “foi vítima da oferta fraudulenta do requerido”, uma vez que não teve a intenção de firmar contrato de cartão de crédito consignado, mas sim de empréstimo consignado e requereu a condenação em indenização por danos morais.

Afirmou genericamente que “que não firmou a operação bancária de cartão de crédito”, não apontando quais os importes recebidos e valores contratados e intimado para emendar a inicial, não se manifestou precisa como consta no ID.137213036.

No caso em apreço, a petição inicial é genérica e não individualizada, considerada aquela que poderia ser utilizada para qualquer contrato bancário, sendo a reprodução de outras tantas demandas idênticas aforadas pelo mesmo procurador, inclusive com o apontamento de que a suposta operação fraudulenta teria ocorrido nessas diversas demandas.

Note-se, que em as demandas existe pedido de gratuidade da Justiça (negado), sendo a petição inicial idêntica, alterando-se, apenas a informação do valor do desconto.

A ausência de especificidade dos fatos narrados na inicial é evidenciada pelo pedido genérico e condicional da autora, ao afirmar a contratação fraudulenta que almeja a condenação da casa bancária a devolver valores e indenizar os danos morais caso venha a ficar demonstrada a inexistência da contratação da operação bancária.

Evidenciado a verdadeira imprecisão acerca da violação do direito no qual se funda o exercício do direito de ação que é derivado de suposições da autora.

Nota-se que no caso concreto nem ao menos foi indicado valor supostamente contratado, cobranças posteriores abusivas, desprovida de documentos para que se realize um cotejo temporal a fim de indicar que, efetivamente, houve a contratação fraudulenta - ponto nodal da controvérsia.

A parte autora tão somente informa informação que não contratou o serviço de cartão de crédito para sustentar a pretensão de indenização. Desta forma, com a existência de vínculo negocial, não se desincumbiu a requerente em demonstrar os elementos de uma suposta contratação e cobrança indevida.

Diante do exposto, com base no art. 330, III, combinado com o art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, julgando extinto o processo”

Para tanto, a autora recorrente defende, em suma, que
“jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto a recorrida, porém o que se comprovou foi que a natureza do empréstimo ofertado qual seja empréstimo consignado puro e simples, na realidade foi distinto do que foi rubricado e praticado pela recorrente em face da ignorância e vulnerabilidade da autora quanto as terminologias jurídicas existentes nos termos assinados, merecendo, portanto, a reforma total da sentença nos exatos termos exordiais”
(sic).

Pois bem. O interesse de agir trata-se de condição da ação que pode ser compreendida sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido para se atingir tal fim.

O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que: "
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade".

Humberto Theodoro Júnior, sobre o tema, leciona:

"O interesse de agir, que é interesse instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual"se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito ao caso concreto.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 41 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.55)

Assim, uma vez que a parte autora apelante indica qual seria o objetivo da pretensão formulada, é de se repelir a arguição de falta de interesse processual para o feito.

No caso vertente, a parte autora/apelante objetiva a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), ao fundamento de que foi ludibriada, já que imaginava estar contratando empréstimo consignado.

Para tanto, comprovou a relação jurídica entre as partes, juntando com à inicial a ficha financeira onde possui desconto com a rubrica “Cartão BMG” no valor de R$85,53 (oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), onde é possível identificar o contrato firmado com o banco requerido apelado, o qual se correlaciona com aquele indicado na exordial.

E a referida documentação apresentada pela recorrente, ao menos em tese, se mostra suficiente para evidenciar o interesse de agir (condição da ação prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil), principalmente considerando que para o exercício do direito de ação prestigia-se a teoria da asserção.

Some-se, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece primazia do julgamento do mérito, razão pela qual não se vislumbra vício capaz de ensejar o indeferimento da inicial, sobretudo considerando que no caso concreto a extinção sem resolução de mérito se deu após a apresentação de contestação e impugnação.

Assim, a cronologia dos atos processuais indica relativa estabilização da matéria, enquanto o indeferimento da inicial e a consequente extinção da ação demonstra ausência de razoabilidade e aparente excesso de formalidade, na medida em que todos os participantes do processo, incluindo o juiz, devem buscar ao máximo a concretização do princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, oportuna a lição de Alexandre Freitas Câmara,
verbis
:

“Vale destacar que do art. 4o do CPC (e de uma grande série de outros dispositivos, como o art. 317 e o art. 488, entre muitos outros exemplos que poderiam ser indicados) se extrai um outro princípio – infraconstitucional – fundamental para o sistema processual brasileiro: o princípio da primazia da resolução do mérito. É que, como se vê pela leitura do art. 4o, 'as partes têm o direito de obter [a] solução integral do mérito'. O processo é um método de resolução do caso concreto, e não um mecanismo destinado a impedir que o caso concreto seja solucionado.
Assim, deve-se privilegiar, sempre, a resolução do mérito da causa. Extinguir o processo sem resolução do mérito (assim como decretar a nulidade de um ato processual ou não conhecer de um recurso) é algo que só pode ser admitido quando se estiver diante de vício que não se consiga sanar, ou por ser por natureza insanável, ou por se ter aberto a oportunidade para que o mesmo fosse sanado e isso não tenha acontecido. Deve haver, então, sempre que possível, a realização de um esforço para que sejam superados os obstáculos e se desenvolva atividade tendente a permitir a resolução do mérito da causa.
É por isso, por exemplo, que se estabelece que no caso de se interpor recurso sem comprovação de recolhimento das custas devidas deve haver a intimação para efetivar o depósito (em dobro, para que não se estimule a prática apenas como mecanismo protelatório) do valor das custas, viabilizando-se deste modo o exame do mérito (art. 1.007, § 4o), ou se afirma que 'desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485'. Há, pois, no moderno direito processual civil brasileiro, um princípio da primaziada resolução do mérito, o qual, espera-se, seja capaz de produzir resultados bastante positivos no funcionamento do sistema de prestação de justiça civil.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, 5a edição, São Paulo: Atlas, 2019, p. 7) (destaquei)

Acrescenta-se que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2o, do Diploma Processual Civil, sendo possível extrair da petição inicial (e dos documentos que a instruem), com exatidão, os fatos e os pedidos formulados pela parte autora recorrente.

Diante desta constatação, a sentença proferida deve ser anulada, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o seu regular processamento.

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – DIREITO À EMENDA DA INICIAL –
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – CPC, ART. 321 – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

O mandado de segurança, enquanto remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, exige prova pré-constituída, mas não exime o julgador de assegurar a oportunidade de regularização de eventuais falhas processuais, conforme determina o CPC. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito.”
(N.U 1010168-79.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA - REJEITADAS - MÉRITO - INTIMAÇÃO PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – DESCUMPRIMENTO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EQUIVOCADA – ESTABILIZAÇÃO DA MATÉRIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.

Em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato.”
(N.U 1000048-78.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RETIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E RETIRADA DE SIGILO
. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIDO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO. Deve o magistrado, sempre que possível, objetivar o exame do mérito, de modo a cooperar com as partes para o alcance de um desfecho definitivo da lide (arts. 4o e 6o do CPC/2015).”
(TJ-MT 10221041420228110002 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CURATELA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO -
REFORMA DA SENTENÇA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

A despeito de a parte autora não ter atendido comando judicial para impulsionar o feito, à vista das peculiaridades do caso, encontrando-se o processo em estado avançado, cujo prejuízo na propositura de uma nova demanda seria maior que a correção do vício sanável, mostra-se necessária oportunização da correção do vício, em atenção aos princípios do acesso à justiça, da efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, primazia da resolução de mérito, consoante preveem os artigos 4o, 6o e 8o do CPC.

Recurso provido, sentença anulada.”
(N.U 1031177-75.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Por fim, verifica-se que não há como aplicar a teoria da causa madura, constante no artigo 1.013 do CPC, no presente caso, visto que, uma vez não especificadas as provas pelas partes, não há como considerar o feito apto para julgamento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025